Tribunal: TJSP
Processo: 2086013-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, sob pena de

Ementa:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo 674 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086013-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente CARLOS
APARECIDO GONÇALVES e Impetrante TEREZA CRISTINA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086013-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13457
2
Habeas Corpus no 2086013-70.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto 3a Vara Criminal
Paciente: Carlos Aparecido Gonçalves
Impetrante: Tereza Cristina Coelho
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto
Voto no 13457
HABEAS CORPUS PREVENTIVO MANDADO DE PRISÃO
PENDENTE
DE
CUMPRIMENTO

PRETENDIDA
A
CONCESSÃO
DA
PRISÃO
DOMICILIAR

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO

Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja
expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase
de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre o
pedido de prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância.
Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo
674 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.
Vistos.
Tereza Cristina Coelho, Advogada inscrita na
OAB/SP, sob no 228.598, impetra este Habeas Corpus preventivo, com pedido
liminar, em favor de Carlos Aparecido Gonçalves, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que foi condenado a cumprir pena no regime
semiaberto, todavia, pertence a grupo de risco no contágio pelo “COVID-19”,
pois possui 64 anos e problemas de saúde. Afirma que o Paciente é primário e
possui residência fixa e ocupação lícita. Menciona, ainda, a Recomendação no
62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086013-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13457
3
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/40)
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 43/46), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 82/85).
É o relatório.
No presente caso, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 14.05.2020, que o Paciente foi
denunciado e processando como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06, e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003. Em 26.04.2012, foi recebida
a denúncia, e, em seguida, o réu foi citado, apresentou defesa preliminar e o
processo seguiu trâmite normal. Em 27.11.2014, o Paciente foi condenado
por incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 02 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 dias-
multa, no valor unitário mínimo; e como incurso no artigo 12, “caput”, da Lei
no 10.826/03, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, na forma do artigo 69,
§ 1o, do Código Penal, sendo-lhe permitido apelar em liberdade, eis que
respondeu ao processo solto. Após, esta C. 13a Câmara Criminal deu parcial
provimento ao recurso interposto pela Defesa, para reduzir a pena para 02
anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 208 dias-multa, em relação ao
artigo 33 da no Lei 11.343/06, e para 01 ano de detenção e 10 dias- multa, em
relação ao artigo 12 da Lei no 10.826/03, mantido o regime fechado para o
cumprimento da pena do crime de tráfico e o aberto para o cumprimento da
pena de detenção. O V. Acórdão transitou em julgado para o Ministério
Público em 06.02.2017 e, para a Defesa, em 15.12.2016. A Defesa impetrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086013-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13457
4
Habeas Corpus no 509.416 perante o Superior Tribunal de Justiça, que
modificou o regime imposto para o cumprimento da pena de reclusão para o
semiaberto. Foi solicitada vaga no regime semiaberto e expedido mandado de
prisão e, em 01.10.2019, foi declarada extinta a punibilidade quanto ao crime
previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, em face da ocorrência da
prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 107, inciso
IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos Código Penal. Dessa forma, foi expedido
contramandado e novo mandado de prisão em 02.10.2019, para cumprimento
da pena em regime semiaberto. A Defesa formulou eletronicamente pedido de
conversão do regime para o domiciliar, o que foi indeferido, esclarecendo-se
que não há guia de recolhimento expedida, pois o réu encontra-se fora do
alcance da Justiça desde que foi expedido o mandado de prisão, e, tendo em
vista que até a presente data não houve cumprimento do mandado de prisão
expedido, estando o réu foragido há anos, não se mostra razoável modificar o
regime de prisão imposto, neste momento, antes mesmo da prisão do réu,
bem como foi consignado que a remessa dos autos a uma das Varas de
Execuções Criminais da Comarca seria inviável, eis que não há guia de
execução distribuída. Aguarda-se a prisão do réu, ressaltando-se que se trata
de feito físico, que se encontra em cartório (fls. 43/46).
Verifico, assim, que, diante do V. Acórdão que
reduziu as penas do Paciente e do Habeas Corpus julgado pelo C. STJ, que
modificou o regime prisional, bem como do trânsito em julgado da sentença
condenatória às partes, o I. Magistrado apontado como autoridade coatora
adotou as providências necessárias, determinando a expedição de mandado de
prisão em desfavor da Paciente, para início do cumprimento da pena no
regime fixado, qual seja, o semiaberto, pendente de cumprimento.
Ademais, não tendo a Impetrante demonstrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086013-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13457
5
nesta via excepcional, em que a cognição é sumária e o rito é célere,
efetivamente, a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico e farmacêutico, conforme estabelece o artigo 14 da Lei
de Execuções Penais, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
o Paciente cumprirá a sua pena, não há que se falar em iminência de
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Além disso, a Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020
no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas
com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento a ser realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Assim, não ficou efetivamente demonstrado risco de
ofensa à liberdade física do Paciente, em razão de eventual ilegalidade, a
ponto de justificar a expedição de contramandado de prisão ou a concessão,
desde já, da prisão domiciliar.
A propósito: “HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
PRETENDIDA
EXPEDIÇÃO
DE
SALVO-CONDUTO.
ALEGADA
A
POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA IMINÊNCIA DA DECRETAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086013-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13457
6
PRISÃO. TEMOR JUSTIFICADO EM MERAS SUPOSIÇÕES. INVIABILIDADE
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL
PARA
OBSTAR
EVENTUAIS
ILEGALIDADES OU CONSTRANGIMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE QUE
OCORRERÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA - Somente é cabível o habeas corpus
preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de
locomoção iminente. - É inviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais
ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem qualquer indício
(fundado receio) de que realmente ocorrerão. - A mera suposição, sem indicativo
fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à
liberdade de locomoção capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim
pretendido. - Parecer da PGJ pelo não conhecimento da ordem. - Ordem não
conhecida. (HC 20140702657 SC 2014.070265-7 (Acórdão). Orgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal. Julgado 3 de Novembro de 2014. Relator: Carlos
Alberto Civinski).
Dessa forma, o Juízo que determinou a expedição de
mandado de prisão não pode ser apontado como autoridade coatora, na
medida em que não submeteu o Paciente a constrangimento ilegal.
Com efeito, a expedição de mandado de prisão, por
si só, não caracteriza constrangimento ilegal, uma vez que, tratando-se de réu
solto, imprescindível o cumprimento do mandado de prisão para o início da
execução penal, sendo certo que, somente a partir deste momento, o pedido
de prisão domiciliar, nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução Penal e
da Recomendação no 62 do CNJ, poderá ser analisado pelo Juízo a quo, que
poderá, se entender necessário, avaliar o atual estado de saúde do condenado
e a possibilidade de cumprimento da pena na unidade prisional.
Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 105 da Lei
de Execução Penal determina que, transitando em julgado a sentença que
aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086013-70.2020.8.26.0000 -Voto no 13457
7
ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. No mesmo
sentido é o artigo 674 do Código de Processo Penal.
A esse respeito, convém mencionar julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) REGIME INICIAL SEMIABERTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO.
INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA.
INEXISTÊNCIA. (3) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Nos termos da
legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105
da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em
julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. In casu, o paciente encontra-
se foragido, o que inviabiliza o início da execução” (Habeas Corpus no 257752/SP, 6a
Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 21.05.2013, DJe 29.05.2013).
Dessa
forma,
efetivamente
necessário
o
cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de
recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao
Juízo da Execução a análise de pedido de prisão domiciliar com base no
artigo 117 da LEP ou na Recomendação no 62 do CNJ, sob pena de supressão
de instância.
Dessa forma, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator